Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI no 4.591/64. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RATEIO DO VALOR POR UNIDADE. DECISÃO DA ASSEMBLÉIA QUE OBRIGA TODOS OS CONDÔMINOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que pretendia compelir o condomínio a cobrar a taxa condominial de acordo com a fração ideal de cada unidade imobiliária, bem como ser ressarcida dos supostos valores pagos a maior.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.

3. Em seu recurso, a autora alega que a forma atual de cobrança da taxa condominial, por unidade imobiliária, contraria as disposições legais aplicáveis à espécie, devendo ser calculada de acordo com a fração ideal. Discorre sobre possível irregularidade da convenção aprovada em assembleia pela não observância o quórum previsto.

4. A Norma aplicável ao caso é a Lei no 4591/64, que no § 1 o do art. 12 prevê: “ Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.” Noutro giro, o § 1o do art. 24 do mesmo diploma legal estatui que as decisões da assembleia tomadas, em cada caso, pelo quórum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos.

5. No caso dos autos, verifica-se que na 76a Assembleia Geral Extraordinária (Id. 42323187) foi colocada tal questão em votação, chegando-se à conclusão de que as despesas seriam divididas sem considerar a fração ideal, isso é, em valor igual para todas as unidades. Neste sentido, a jurisprudência que transcrevo. “CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONDOMÍNIO. RATEIO DE DESPESAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA DE EDIFÍCIO. ASSEMBLEIA QUE NÃO OBTÉM VOTOS PARA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL DA FRAÇÃO IDEAL (ARTIGO 1336, I, DO CC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1022, DO NCPC. DIREITO DE PROVA. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. MATÉRIA DE DIREITO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL DE CONHECIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL PARA RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE BOA-FÉ NO EXERCÍCIO DE DIREITO QUE NÃO SE VERIFICAM PELA MERA ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA DO CRITÉRIO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO QUANDO A DECISÃO RECORRIDA SE ORIENTA NO MESMO SENTIDO DOS PRECEDENTES ATUAIS DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Conquanto fundamental, o direito de prova (no caso técnica) não é absoluto, mas tem sua aplicação disciplinada pelo art. 130 do NCPC que, de maneira utilitária e econômica, regulamenta a realização de provas que sejam úteis e imprescindíveis para a aplicação do direito ao caso concreto. 3. A ilação de que pelo critério legal de rateio das despesas de condomínio (art. 1336, I, do CC), aquele que detém maior fração arca com maior contribuição traduz conhecimento a priori, tornando dispensável recorrer ao empirismo técnico para a formação de um juízo de valor para sobre isso. 4. Dada a autonomia e força normativa da Convenção de Condomínio, a intervenção do Poder Judiciário para alteração do critério de rateio de despesas condominiais só é feita em caráter excepcional e não com base na discussão da justiça do método. 5. Devido a amplitude do conceito, a discussão da justiça do critério de rateio da despesa condominial, que no caso é o legal do art. 1336, I, do CC, não fundamenta a alegação de enriquecimento sem causa, e, por conseguinte, o êxito da demanda. 6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.657.456/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)”

6. Desse modo, deve prevalecer a Convenção de Condomínio aprovada, já que essa é a norma que rege a relação entre os moradores, cuja forma de cobrança vem sendo praticada há mais de 5 décadas, tendo o Autarquia instituidora do Condomínio permitido a alteração das regaras pelo adquirentes das unidades, o que se fez ainda na década de 1960, estabelecendo que as despesas seriam rateadas entre os condômino, em valor igual para todos. Qualquer discussão acerca da possível desconstituição da convenção de condomínio por vício ou irregularidade deve ser manejada em ação própria, tendo em vista que o pedido inicial se restringe às taxas e possíveis indébitos referentes à unidade 611, de propriedade da autora/recorrente. “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte, nem está o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 2. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter as conclusões do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 3. "A considerar a existência de disposição convencional, de modo a estabelecer o critério pela qual as despesas condominiais devem ser partilhadas, sua observância, por determinação legal, é de rigor."(REsp 784.940/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 16/06/2014). 3.1. "A legislação civil concede autonomia e força normativa à Convenção de Condomínio (CC/2002, arts. 1.333, parágrafo único, 1.334, I a V, e 1.036, I), de maneira que, sendo esta devidamente aprovada e registrada, a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais ou quando houver vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos. Por conseguinte, é indevida a propositura de ação apenas para discutir a justiça do método adotado." (REsp 1733390/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.485.369/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)”.

7. Deixo de conhecer do suposto fato novo, relacionado a possível existência de dano moral, pelo fato de o síndico ter informado aos condôminos a existência da ação, apresentado quando da interposição recursal, já que a matéria não foi objeto de análise pelo il. Sentenciante, de modo que estaria caracterizada a indevida supressão de instância.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas pelo recorrente. Condenado a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.